Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-96.2010.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000432-96.2010.8.11.0095
APELANTE: MUNICIPIO DE PARANAITA
APELADO: JACINTO & MELCHIOR LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PARANAÍTA -MT em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta pela empresa Jacinto & Melchior Ltda. – ME - a qual teve tramite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta - acolheu a pretensão autoral sob a seguinte deliberação: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de R$ 11.280,41 (onze mil duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)” (Id. 62036975 - Pág. 3).
Recorre o ente municipal defendendo que a importância reivindicada na inicial se traduz em uma obrigação que já foi cumprida, o que não foi observado pelo Juízo a quo em sua decisão.
Ao final, requer o provimento do recurso (id. 62036981).
Contrarrazões (id. 62036989).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer manifestou pela ausência de interesse na causa (id. 73089464).
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que JACINTO & MELCHIOR LTDA -ME ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Paranaíta -MT, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 11.280,41 (id. 62034503).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora